Tribunal: TJSP
Processo: 2221128-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de justiça gratuita - Decisão que denega o benefício à exequente em regime de falência – Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de justiça gratuita - Decisão que denega o benefício à exequente em regime de falência – Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula no 481 do STJ - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica aduzida, ainda que momentânea – Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2221128-63.2020.8.26.0000, da
Comarca de Bauru, em que é agravante MASSA FALIDA DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BAURU/SP (CREDISERV-BAURU), é agravado
FERNANDO ÂNGELO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221128-63.2020.8.26.0000 - Bauru - 5a VC - Voto no 43034
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 43034
AGRV. No: 2221128-63.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU 5a VC
AGTE.: MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP
(CREDISERV-BAURU)
AGDO.: FERNANDO ÂNGELO DE OLIVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Pedido de justiça gratuita -
Decisão que denega o benefício à exequente em
regime
de
falência

Pessoa
jurídica
-
Impossibilidade de arcar com o pagamento das
custas
e
despesas
processuais
que
deve
ser
efetivamente demonstrada - Inteligência do art.
5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o,
“caput”, da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula no
481
do
STJ
-
Inexistência de prova da hipossuficiência econômica aduzida, ainda que momentânea

Indeferimento
correto - Decisão
mantida - Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 133/139, proferida pelo MM. Juiz de
Direito João Augusto Garcia, que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221128-63.2020.8.26.0000 - Bauru - 5a VC - Voto no 43034
D / AL / E / O / V / S
pela exequente.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que vivencia grave e agonizante situação econômica. Aduz
que os documentos anexados aos autos comprovam que a
cooperativa teve a sua falência decretada em razão de sua
insolvência, ou seja, a insuficiência de patrimônio para
saldar suas responsabilidades. Alega que está inativa no
mercado, em processo falimentar e com dívida 90% (noventa
por cento) superior ao seu ativo. Pleiteia o provimento
do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Concedido o efeito suspensivo apenas para
evitar a extinção do processo por falta de recolhimento
das custas até o julgamento do recurso (fls. 179).
Processado
sem
contraminuta,
a
D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a fls.
219/221 opinando pelo parcial provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.
O recurso, não obstante a relevância dos
argumentos, não merece prosperar.
Como
se
sabe,
“a
pessoa
natural
ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei” (CPC, art. 98, caput).
Vale destacar que a nossa legislação não
distingue, para fins de concessão do benefício, entre
pessoa física ou jurídica. Ambas, portanto, têm direito a
essa benesse legal.
Todavia, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221128-63.2020.8.26.0000 - Bauru - 5a VC - Voto no 43034
D / AL / E / O / V / S
lucrativos, somente deve ser admitida quando cumprida e
concretamente
demonstrada
a
impossibilidade
de
recolhimento das custas e demais despesas processuais,
conforme expressamente exigem os artigos 5o, LXXIV, da
Constituição Federal c.c. 5o, “caput”, da Lei Estadual no
11.608/03.
O entendimento jurisprudencial nesse sentido já foi inclusive consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 481
editada nos seguintes termos:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Ressalta-se
que
o
simples
fato
da
agravante se tratar de massa falida, por si só, não é
capaz de ensejar a concessão da benesse.
É bem verdade que estando sob regime de
falência, a agravante deixou de exercer suas atividades,
sem se olvidar do elevado passivo acumulado. Contudo, os
documentos
apresentados,
especialmente
as
contas
prestadas nos autos da falência (fls. 118/119; fls.
122/125 e fls. 1428/130), não permitem concluir que ela
esteja impossibilitada de arcar com o ônus de demandar em
Juízo.
Ademais, ajuizou ação executiva que, após
satisfeita, reverterá em benefício da massa.
Portanto, não houve comprovação da alegada
hipossuficiência econômica, ainda que momentânea, o que
torna impossível a conclusão pelo deferimento do pedido.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221128-63.2020.8.26.0000 - Bauru - 5a VC - Voto no 43034
D / AL / E / O / V / S
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justiça Gratuita
Massa Falida Indeferimento da benesse
pelo Juízo singular - Não comprovação da
incapacidade financeira - Decisão mantida

Recurso
improvido,
nesta
parte.
DIFERIMENTO Inadimissbilidade - Hipótese
que não se enquadra nas exceções do rol do
artigo 5o, da Lei 11.608/2003
Decisão
mantida
Recurso improvido, nesta parte.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2148559-64.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro:
14/09/2020).
“Agravo de Instrumento
Justiça Gratuita
Pessoa jurídica
Indeferimento em
primeira instância
Pleito de reversão
Descabimento Estado de massa falida
empresarial que não redunda presunção de
hipossuficiência - Inteligência da Súmula
481, do Superior Tribunal de Justiça

Hipótese em que não logrou, a agravante,
demonstrar sua efetiva hipossuficiência

Precedentes
Decisão mantida
Recurso
improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2179508-71.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221128-63.2020.8.26.0000 - Bauru - 5a VC - Voto no 43034
D / AL / E / O / V / S
Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro:
10/09/2020)
“JUSTIÇA
GRATUITA

Massa
falida
-
Benefício
negado

Adequação
-
Hipossuficiência financeira não comprovada
- Recurso não provido. DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS Indeferimento
Decisão mantida, diante do que dispõe o
art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 -
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2172833-92.2020.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de
Registro: 02/09/2020).
Nesse rumo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator